Tribunal: TCU
Processo: 002.709/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.709/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner da Conceicao dos Santos (XXX.575.850-XX); Natan Gabriel Friedrich (XXX.286.940-XX); Paulo Ricardo da Silva (XXX.628.080-XX); Paulo Robert Oliveira da Silva (XXX.640.050-XX); Rafael Guinalia da Silva (XXX.366.940-XX); Rafael dos Santos Teixeira (XXX.058.890-XX); Riter dos Santos Leal (XXX.862.110-XX); Vitor Manoel Kegler (XXX.076.370-XX); Weliton Felipe Siqueira (XXX.374.180-XX); Wellington dos Santos Santos (XXX.805.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.